Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701787-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO DO AMARAL MELLO NETO AGRAVADO: AVOLUS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, MS SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL A EMPRESAS LTDA, SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, apresentar o comprovante de pagamento de ID 55070269, que permita a verificação do completo e adequado recolhimento do preparo, inclusive do código de barras, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator